Tribunal: TJSP
Processo: 1002860-65.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente "in itinere". Fratura no joelho esquerdo. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade evidente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a

Ementa:
Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente "in itinere". Fratura no joelho esquerdo. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade evidente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002860-65.2018.8.26.0053, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALEX DE LIMA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002860-65.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária no 1002860-65.2018.8.26.0053
Comarca: 2a Vara Judicial ITAPECERICA DA SERRA
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrido: ALEX DE LIMA COSTA
Voto no 14.137
REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente “in itinere”. Fratura no joelho
esquerdo. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo
de causalidade evidente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício
(auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS a serem fixados na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e §11, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Gustavo Henrichs Favero, que julgou procedente o pedido formulado por
ALEX DE LIMA COSTA, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente, a partir
da cessação do último auxílio-doença (02/12/2015), corrigidas as parcelas em atraso
pelo INPC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação (fls. 138/142 e 155 - decisão que acolheu os Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002860-65.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Declaração opostos pela autarquia), anoto que os autos vieram à segunda instância
por força de remessa necessária, vez que as partes, apesar de devidamente
intimadas, quedaram-se inertes (fl. 166).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhador contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de auxiliar de expedição, sofreu acidente típico na
data de 11/12/2010, ao envolver-se em acidente automobilístico, no trajeto do
trabalho para casa, vindo a fraturar seu joelho esquerdo, com consequente redução
de sua capacidade laborativa. Requereu indenização acidentária.
Compulsando os autos verifica-se sua qualidade de segurado ao
tempo do infortúnio (cópia da CTPS de fl. 12) e a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho CAT (fls. 59/61).
A autarquia concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário
durante os períodos de 26/12/2010 a 05/03/2013, 08/02/2014 a 25/05/2014 e
previdenciário durante o período de 16/07 a 01/12/2015, todos referentes à moléstia
no joelho esquerdo (fls. 87/92).
Realizada perícia medica judicial o expert concluiu pela
incapacidade parcial e permanente, em razão do grau de mobilidade ativa estar
alterado nos três movimentos básicos de flexão, extensão e rotação, tanto interna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002860-65.2018.8.26.0053 -Voto no
4
quanto externa, bem como por ruptura do menisco (fls. 73/79).
Entretanto, colocou em dúvida o nexo causal, haja vista a
inexistência de documentos comprobatórios do acidente de trajeto.
Pois bem.
O trabalho
técnico foi
bem
fundamentado
e
não
foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova
hábil à formação do livre convencimento do julgador.
As sequelas infligidas ao obreiro geram limitações funcionais,
que apesar de não o impedirem de exercer suas funções habituais, dificultam o seu
desempenho, em permanente maior esforço.
No tocante ao nexo causal, entendeu o Magistrado “a quo” que
o mesmo restou comprovado em razão da emissão de CAT pelo empregador.
Respeitado tal entendimento, tal documento, por si só, não
possui força probatória suficiente para a caracterização do acidente de trajeto, até
mesmo em razão dos atestados médicos acostados aos autos (fls. 13/58) serem
posteriores ao acidente (o mais antigo data de 2011).
No caso em tela, contudo, em razão da concessão
administrativa de benefício de natureza acidentária, por duas vezes, pela ausência de
insurgência específica da autarquia e pelo princípio do in dubio pro misero, mantem-
se o reconhecimento do nexo causal.
Assim, demonstrado o nexo de causalidade e a incapacidade
laborativa parcial e permanente, na forma do artigo 86 da Lei 8.213/91, a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002860-65.2018.8.26.0053 -Voto no
5
autora preenche os requisitos necessários do auxílio-acidente, que corresponde a
50% do salário-de-benefício, atualizado pelos índices previdenciários, nos termos
do artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da última alta médica, deve ser mantida.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da Parte Autora,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal
de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente
da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final
da questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002860-65.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais para a
fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no §
4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o
cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002860-65.2018.8.26.0053 -Voto no
7
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento
dos atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento à remessa necessária
apenas para determinar que os valores em atraso sejam corrigidos pelo índice IPCA-
E e a verba honorária seja fixada em sede de execução, nos termos do V. Acórdão.
De ofício, antecipa-se os efeitos da tutela para imediata implantação do benefício,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final do Tema 862.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1. no do processo
1002860-65.2018.8.26.0053
2. Nome do segurado
ALEX DE LIMA COSTA
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
02/12/2015
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator